Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. RESOLUÇÃO 616/2012. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. FAIXA ETÁRIA E REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ATUARIAIS PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E LESÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso dos autos, cuida-se de plano de saúde coletivo empresarial e não plano individual ou familiar. A apelada é operadora de plano de saúde, classificada na modalidade de autogestão patrocinada, não necessitando de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS para o aumento de custeio de planos coletivos.
2. Não há direito adquirido ao sistema de custeio praticado pela instituição, mormente quando se observa relatório elaborado pela própria Agência Nacional de Saúde, que sugere alteração da forma de custeio para se viabilizar a continuidade da prestação do serviço de saúde, mesmo que haja mudança no sistema de custeio praticado há décadas pela apelada.
3. O Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.673.366/RS) reconheceu a regularidade da Resolução 616/2012 e afirmou que a mesma possui todos os requisitos legais e estatutários e não representa aumento abusivo de contribuição.
4. não trata a hipótese de reajuste das mensalidades, mas de alteração na forma de custeio, com implantação de nova sistemática de participação dos aderentes, os quais deixaram de pagar valores fixos, conforme constava da revogada RESOLUÇÃO/GEAP/CONDEL N° 418, de 13 de novembro de 2008, e passaram a contribuir de acordo com a faixa etária em que se situam.
5. Não houve, como foi aventado, usurpação de competência para deliberação de alteração do sistema de custeio, posto ter havido participação dos componentes da Fundação.
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda ‘a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.